Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737740-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA VANESSA ROCHA DOS SANTOS, MANOEL TIBURCIO DOS SANTOS NETO EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. As petições ID 29856311 e ID 29915304, relativas ao Cumprimento de Sentença, serão oportunamente analisadas após o julgamento dos Embargos de Declaração, com o posterior trânsito em julgado e a devolução dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 15 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito